Tribunal: TJSP
Processo: 2150060-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante - Possibilidade – Litigância de má-fé configurada presentes os requisitos legais para aplicação da multa imposta pelo juízo a quo – Parte beneficiária da justiça gratuita não isenta do pagamento da multa imposta - Inteligência dos artigos 80 e 98 § 4o do Código de Processo Civil -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante - Possibilidade – Litigância de má-fé configurada presentes os requisitos legais para aplicação da multa imposta pelo juízo a quo – Parte beneficiária da justiça gratuita não isenta do pagamento da multa imposta - Inteligência dos artigos 80 e 98 § 4o do Código de Processo Civil - Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso Improvido.